Tribunal: TJSP
Processo: 1000955-91.2024.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução por quantia certa visando a execução de Cédula de Crédito Bancário. O executado faleceu e a parte exequente pleiteou a substituição do polo passivo pelo espólio ou herdeiros.
O processo foi extinto por falta de interesse processual, diante da ausência de provas de que o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução por quantia certa visando a execução de Cédula de Crédito Bancário. O executado faleceu e a parte exequente pleiteou a substituição do polo passivo pelo espólio ou herdeiros.
O processo foi extinto por falta de interesse processual, diante da ausência de provas de que o executado tenha deixado bens.
A parte exequente interpôs recurso de apelação, pugnando pela anulação da sentença e prosseguimento do feito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a substituição do polo passivo em execução ajuizada contra réu já falecido.
III. Razões de Decidir
3. A execução foi ajuizada após a morte do executado, restando configurada a ilegitimidade passiva, pois a ação não pode ser proposta contra pessoa já falecida.
4. A sucessão processual não é possível quando o falecimento ocorre antes do ajuizamento da ação, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso da parte exequente desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva ocorre quando a ação é ajuizada contra réu já falecido, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.